Tribunal: TJBA
Processo: 8038936-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038936-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO REIS SOARES

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

II – Questão em discussão
2. Discute-se: A ocorrência de revelia; a alegada ausência de dialeticidade e inovação recursal; a regularidade da dívida que ensejou a negativação e a existência de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir
3. A preliminar de revelia não prospera, pois a contestação foi apresentada após citação válida, inexistindo inércia da parte ré.
4. Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, porquanto as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença e não extrapolam os limites da lide.
5. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Incumbe ao réu comprovar a existência e a legitimidade da dívida que ensejou a negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A mera apresentação de documentos unilaterais e genéricos, desacompanhados de prova da contratação ou da origem do débito, não é suficiente para demonstrar a regularidade da cobrança.
8. A cessão de crédito, por si só, não supre a ausência de comprovação da relação jurídica originária, permanecendo o dever do cessionário de demonstrar a higidez do crédito.
9. Configurada a negativação indevida, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo.
10. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, ante a ausência de registros negativos preexistentes.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do apontamento restritivo e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da origem e legitimidade do débito, ainda que decorrente de cessão de crédito, torna indevida a negativação do nome do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.